Tribunal: STF
Processo: RE 1279554
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, EM PRESTAÇÃO ÚNICA. ARTIGO 4º DA LEI 10.559/2002. CONTROVÉRSIA QUANTO À PRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO PROPOSTA PELOS SUCESSORES DO ANISTIADO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ANISTIADO POLÍTICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 10.599/2002. 
    1. Em relação à prescrição, vinha eu adotando o entendimento muito no sentido de que a pretensão de reparação por danos sofridos à época da ditadura militar somente seria imprescritível quando exercida pelo próprio perseguido, enquanto seus sucessores estariam submetidos ao lapso para o ajuizamento da demanda, a contar do óbito.
    2. Contudo, em melhor exame, penso que a transmissão dos direitos do de cujos para seus sucessores se refere a direito exclusivamente patrimonial, ainda que derivado de direito de natureza personalíssima - violação de direitos fundamentais, não se justificando que, tão-somente em razão da morte do perseguido, passem a se sujeitar a prazo prescricional.
    3. Embargos infringentes providos.” (Doc. 1, p. 254)
    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 1, p. 275-282). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, caput, III, XXXIV, XXXV, XLIII, XLIV, LIV e LV, e 97 da Constituição Federal e artigos 8º e 9º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como à Súmula Vinculante 10. Defende, em síntese, a prescritibilidade das ações de reparação de danos causados por atos de exceção, prevista na Lei 10.559/2002, quando propostos pelos sucessores da vítima. Afirma que o acórdão recorrido afastou a incidência do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja decretada a nulidade do r. acórdão recorrido, para que outro seja prolatado enfrentando os dispositivos violados e as matérias que tratam, a fim de serem acolhidas as presentes razões, e, caso não deferido este requerimento, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformado o decisum recorrido, assim julgando improcedente a presente ação, condenando a parte adversa nos ônus sucumbenciais, e, por cautela, caso assim não deferido, sejam acolhidas as demais razões ora apresentadas (incidência da prescrição pelos diversos fundamentos apresentados no recurso - improcedência do pedido” (Doc. 1, p. 288-313).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 37-42).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 45).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, pontuo que a controvérsia quanto à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ANISTIA POLÍTICA. PRESCRIÇÃO. DEBATE SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.8.2014. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 925.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/2/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012)
    Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente